Tribunal: TJSP
Processo: 1004784-10.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora com cirurgia marcada para retirada de "tela sling" – Objeto que estava deslocado e causando lesões – Cirurgia desmarcada sem aviso prévio – Alegação de impossibilidade de realização em razão da covid-19 – Não comprovação – Pandemia que já era fato consolidado no momento em que a cirurgia foi marcada - Dano moral – Configuração – Autora que teve que teve sua

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Autora com cirurgia marcada para retirada de "tela sling" – Objeto que estava deslocado e causando lesões – Cirurgia desmarcada sem aviso prévio – Alegação de impossibilidade de realização em razão da covid-19 – Não comprovação – Pandemia que já era fato consolidado no momento em que a cirurgia foi marcada - Dano moral – Configuração – Autora que teve que teve sua legítima expectativa lesada e manutenção do sofrimento em razão da moléstia – Valor fixado com observância da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença mantida - Recurso desprovido.